Tribunal: TJES
Processo: 0003494-39.2013.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003494-39.2013.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ITAPEMIRIM CONSERVAS ALIMENTICIAS S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0003494-39.2013.8.08.0026

A
PTE
:
MUNICÍPIO D
E ITAPEMIRIM

A
PDO
:

ITAPEMIRIM CONSERVAS ALIMENTÍCIAS S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUERIMENTO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA DILIGÊNCIA PELO JUÍZO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal com base na prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40, §§ 3º e 4º, da Lei nº 6.830/1980. O ente municipal sustenta que houve manifestação tempestiva da Fazenda Pública, bem como requerimentos de medidas constritivas pendentes de análise, especialmente pedido de penhora no rosto dos autos do processo de recuperação judicial, formulado antes do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente quando pendente de apreciação requerimento da Fazenda Pública potencialmente capaz de interromper o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada no REsp 1.340.553/RS (repetitivo) estabelece que o prazo de suspensão da execução fiscal, previsto no art. 40 da LEF, inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, iniciando-se, em seguida, o prazo prescricional de cinco anos.

A efetiva citação ou a efetiva constrição patrimonial são os únicos marcos interruptivos da prescrição intercorrente, não sendo suficiente o mero peticionamento de diligência, salvo se esta resultar, ainda que posteriormente, em medida frutífera.

Os requerimentos formulados pela Fazenda Pública dentro do prazo de suspensão e da prescrição devem ser analisados pelo juízo, pois eventual diligência frutífera pode interromper retroativamente a prescrição, conforme o STJ determinou no REsp 1.340.553/RS.

No caso concreto, foi protocolado requerimento de penhora no rosto dos autos do processo de recuperação judicial em momento anterior à data considerada para o reconhecimento da prescrição, sem que o juízo tenha proferido qualquer decisão sobre o pedido.

A ausência de análise desse requerimento inviabiliza o reconhecimento da inércia da Fazenda e da prescrição intercorrente, impondo a anulação da sentença para o regular processamento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a análise de eventual requerimento formulado pela Fazenda Pública dentro do prazo prescricional, especialmente quando a diligência postulada puder, em tese, resultar em medida frutífera.

A simples ausência de manifestação judicial sobre pedido potencialmente útil afasta a caracterização de inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente.

A sentença que extingue a execução fiscal sem análise de requerimento relevante do exequente deve ser anulada para que a marcha processual tenha prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 4º; CPC/2015, arts. 278 e 1.036.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018; TJ-ES, Apelação Cível nº 0060450-09.2002.8.08.0011, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 3ª Câmara Cível, j. 07.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0003494-39.2013.8.08.0026

A
PTE
:
MUNICÍPIO D
E ITAPEMIRIM

A
PDO
:

ITAPEMIRIM CONSERVAS ALIMENTÍCIAS S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
apelação
cível
interposta pelo
Município de Itapemirim
, eis que irresignado com a
sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde foi extinta a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente
.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a sentença recorrida contrariou jurisprudência dominante do STJ ao desconsiderar a manifestação tempestiva da Fazenda Pública;
(ii)
foram apresentados requerimentos anteriores à decretação da prescrição, especialmente de penhora no rosto dos autos do processo de falência, os quais não foram apreciados;
(iii)
houve movimentação frutífera apta a interromper a prescrição, inclusive com anotação de indisponibilidade de bens em cartório;
(iv)
a decretação da prescrição intercorrente sem análise dos pedidos viola o entendimento do REsp 1340553/RS;
(v)
não se pode imputar à Fazenda Pública a falha cartorária no processamento das petições;
(vi)
a inércia exigida para configurar a prescrição não restou comprovada no caso concreto;
(vii)
a prescrição é matéria de ordem pública, devendo ser analisada com base nos elementos efetivamente constantes dos autos, e que
(vii)
sete argumentos.

Sobre a temática posta em análise, é cediço que a
Lei de Execuções Fiscais,
no art. 40, §§ 3º e 4º, da Lei 6.830/1980,
dispõe que, na ausência de localização do devedor ou de seus bens, e desde que transcorrido o lapso temporal, o Magistrado deve reconhecer a prescrição intercorrente, independentemente de pedido da parte,
in verbis:

Art. 40 – O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º – Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º – Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º – Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá,
de ofício
, reconhecer a
prescrição intercorrente
e decretá-la de imediato.

Como se sabe, no bojo do REsp nº 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o C. STJ fixou tese acerca da prescrição intercorrente, indicando que,
no primeiro momento em que constatada a não localização de bens do devedor e intimada a Fazenda,

inicia-se automaticamente o prazo de suspensão e, em seguida, a contagem do prazo da prescrição
. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF
. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada
de citação do devedor ou
de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

A rigor, nos termos do precedente supratranscrito, a partir da referida
decisão que noticia
a
tentativa frustrada
de localização do devedor
e/ou de bens penhoráveis
reputa-se suspensa a execução,
independentemente
de pronunciamento expresso do magistrado nesse sentido
. Em seguida, decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da referida execução, inicia-se,
automaticamente
,
decurso do prazo de prescrição intercorrente, no caso, de 05 (cinco) anos.
P
referencialmente,
dentro do referido prazo, os autos devem estar arquivados,
não se tratando, todavia, de obrigatoriedade
.

O que se vê, portanto, é que o prazo prescricional flui independentemente das diligências solicitadas pela parte exequente, na medida em que depende, apenas, da impossibilidade de citação do executado, ou da busca infrutífera por bens.

Ademais,
o simples fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para se manifestar sobre a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º do citado dispositivo) não é suficiente para obstar a prescrição do crédito tributári
o.

No caso dos autos,
verifica-se a tentativa frustrada de citação ocorrida na data de 03/12/2015 (processo digitalizada p.63).

A seguir,
na data de 01/08/2016,
o Apelante requereu a citação por edital do Apelado, o que se efetivou à fl. 43.
, de modo que o prazo prescricional foi interrompido neste momento.

Verifica-se, ainda
que
,
na data de 02/05/2019,

foram deferidas consulta ao Infojud, inclusão do nome do Apelado no cadastro de inadimplentes e expedição de mandado de penhora e avaliação de bens (p.94).

Após, na data de 12/08/2019, foi requerida pelo Apelante a penhora de imóvel gerador do débito do IPTU (p.130/131), o que foi deferido pelo julgador primevo na data de 23/01/2020 (p.146),
contudo, infrutífera, a teor da certidão de p.164.

Por fim, em 04/05/2022, o Apelante requereu a penhora no rosto dos autos do processo de recuperação judicial nº 073324-09.1998.8.080024 (p.182/183), ainda pendente de análise pelo juízo primevo.

Nesse cenário, considerando que na sent
ença o magistrado primevo entendeu que na data de 09/08/2022, observado o prazo de suspensão de um (01) ano, consumou-se a
p
rescrição intercorrente,
antes, porém,
havia requerimento anterior formulado pelo exequente
d
e penhora no rosto dos autos,
de forma que não há como avalizar o desfecho anômalo externado na sentença recorrida, porquanto não há como aferir se frutífera ou não a diligência perquirida pelo credor.

Ora
, ainda que a mera existência de pedido da Fazenda Pública, para que fossem realizadas diligências a fim de localizar bens à penhora, não tenha o condão de interromper o prazo prescricional, o juízo deveria
analisá-lo
,
inclusive no caso de
ultrapassado o prazo de suspensão e de prescrição, tendo em vista que eventual sucesso da diligência acarretaria o interrompimento da prescrição retroativamente à data do protocolo da referida petição, consoante entendimento exarado pelo STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo, vejamos:

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
STJ. 1a Seção. REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12/09/2018 (recurso repetitivo) (Info 635).

Dest
arte,
eventual reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal em questão está condicionada ao processamento do pedido da Fazenda Pública constante
das p.182/183 e reiterado no Id 11754401
,
porquanto
o resultado da diligência será determinante para verificação do interrompimento (ou não) do prazo de suspensão do processo e, consequentemente, do lapso
do lustro
prescricional.

Registre-se que este Tribunal já afastou a prescrição intercorrente quando ainda pendente de análise requerimento formulado pelo exequente dentro do prazo
quinquenal. Confira-se.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA E DESÍDIA DO FISCO . INOCORRÊNCIA.
PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE REQUERIMENTO FORMALIZADO PELO EXEQUENTE ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMAS 179, 566, 567, 568, 569, 570 e 571, STJ.
SENTENÇA ANULADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O instituto da prescrição intercorrente visa obstar a duração infindável do processo ou mesmo a sua suspensão sine die, sobretudo diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis. I
I . O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1340553/RS, fixou a tese de que “Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.”
III. Para a caracterização da prescrição intercorrente não basta a fluência do lapso temporal, visto que se sobressai igualmente necessária a demonstração da inércia ou desídia do exequente na promoção de atos que visem a satisfação do crédito exequendo, nos termos da Súmula 106, do STJ, e da compreensão adotada no REsp 1102431/RJ (Tema 179). IV . Na hipótese, não caracterizadas a desídia ou inércia do exequente, tampouco o cumprimento das especificidades elencadas no artigo 40, da Lei nº 6.830/80, a cassação da sentença é medida que se impõe. V. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0060450-09.2002.8.08.0011, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 3ª Câmara Cível, 07/Mar/2024)

Assim,
pendente de análise o requerimento formulado pela Fazenda Pública ainda dentro do prazo prescricional, de rigor o retorno dos autos à origem para continuidade da execução fiscal.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para anular a sentença e determinar a continuidade da marcha processual.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.